Tribunal: TJMT
Processo: 0039114-49.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039114-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 346.478.641-20 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BRADESCO SA CREDITO IMOBILIARIO - CNPJ: 60.917.036/0001-66 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039114-49.2014.8.11.0041

Apelação no 0039114-49.2014.811.0041

Apelante:
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado

Apelada:
Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário

EMENTA:

APELAÇÃO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(
EXTRAÍDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 2281/2008, PROPOSTA POR ADEC-MS EM FACE DO BANCO BRADESCO S.A., QUE TRATOU DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DOS PLANOS BRESSER E VERÃO
) – CONSIGNAÇÃO DE VALOR PARA DISCUSSÃO DO DÉBITO – NÃO OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – POSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, DE 10% PARA CADA.

Conforme recente decisão do STJ (
AgInt no REsp no 1906380/MG, julgado em 10.5.2021)
, possível a incidência da multa e dos honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença em que não houve o pagamento voluntário, mas consignação para discussão da dívida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039114-49.2014.8.11.0041

Apelação no 0039114-49.2014.811.0041

Apelante:
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado

Apelada:
Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelos exequentes
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença no
0039114-49.2014.811.0041

(
extraído da Ação Civil Pública n. 2281/2008, proposta por ADEC-MS em face do Banco Bradesco S.A., que tratou dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão
) proposto por
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado
em face de
Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário
, aqui apelante.

EXTINÇÃO: decretou a extinção do Cumprimento de Sentença e determinou a expedição de alvará em favor do exequente
.

Informam que o Cumprimento de Sentença advém
da Ação Civil Pública n. 2281/2008, proposta por ADEC-MS em face do Banco Bradesco S.A., que tratou dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão
e buscou receber o valor de R$70.520,27, bem assim quem em sede de impugnação, a fim de garantir o Juízo, o banco executado fez a consignação do valor de R$70.520,27 (id. 37065925, pags 10 e 11)
.

Relatam que feito cálculo pelo contador judicial restou consignado que na data da consignação feita pelo banco executado o valor da dívida era de R$64.618,23, cujos cálculos foram homologados, bem como que contra a decisão que homologou os cálculos, o exequente, aqui recorrente, opôs embargos de declaração, que foram parcialmente providos, bem assim, fixados honorários advocatícios de 15% sobre o valor da divida (R$64.618,23) que resultou em R$9.692,73.

Assim, a dívida que era de R$4.618,23 à época da consignação feita pelo banco, agora, como a soma dos 15% de honorários advocatícios (R$9.692,73), passou para R$74.310,96.

Aduzem que, dessa forma, o valor consignado pelo banco devedor (R$70.520,27) não foi suficiente para saldar a dívida de R$74.310,96, bem como que ficou um crédito remanescente de R$3.790,69.

Alegam terem postulado o Cumprimento de Sentença deste referido valor remanescente (R$3.790,69, que atualizado até, conforme id. 40258084, passou a ser de R$8.761,19, tendo o banco devedor efetuado o pagamento de R$8.887,90 tão apenas com o intuito de garantir o juízo para apresentar nova impugnação, em que defendeu a suspensão do de eventual liberação de valor e o excesso de execução.

Na sequência, sobreveio a extinção feita pela decisão ora impugnada, sem que houvesse a condenação do banco devedor ao pagamento da multa de 10% e dos honorários também de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Assim, em síntese, sustentam não ter havido pagamento voluntário, mas consignação para discussão da dívida e ser devido, pois, a multa (no valor de R$876,11) e os honorários advocatícios (no valor de R$876,11), cada qual de 10%, previsto no art. 523, §1o, do CPC, a serem atualizados até a data do efetivo pagamento.

Contrarrazões no id. 97261951, em que o banco executado, apelado, defende o não conhecimento do recurso por inadequação da utilização da Apelação. Alternativamente, alega que o recurso é contra decisão já transitada em julgado.

Ainda em pedido alternativo, pugna pelo desprovimento do apelo.

Encaminhado o processo para tentativa de conciliação, restou infrutífera (id.’s 100560484 e 101887973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0039114-49.2014.8.11.0041

Apelação no 0039114-49.2014.811.0041

Apelante:
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado

Apelada:
Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelos exequentes
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença no
0039114-49.2014.811.0041

(
extraído da Ação Civil Pública n. 2281/2008, proposta por ADEC-MS em face do Banco Bradesco S.A., que tratou dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão
) proposto por
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado
em face de
Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário
, aqui apelante.

EXTINÇÃO: decretou a extinção do Cumprimento de Sentença e determinou a expedição de alvará em favor do exequente
.

O cerne da Apelação é saber se é caso de reformar a extinção do
Cumprimento de Sentença no
0039114-49.2014.811.0041

(
extraído da Ação Civil Pública n. 2281/2008, proposta por ADEC-MS em face do Banco Bradesco S.A., que tratou dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão
) proposto por
Paulo Roberto Azambuja de Vilhena e Thiago Oliveira Amado
, aqui apelantes,
em face de
Banco Bradesco S.A. Crédito Imobiliário
.

Saber também se é caso de reconhecer que o banco executado ainda deve aos exequentes valores referentes
a multa (no valor de R$876,11) e os honorários advocatícios (no valor de R$876,11), cada qual de 10%, previstos no §1o, do art. 523 do CPC, a serem atualizados até a data do efetivo pagamento
.

Cuida-se, na origem, de
Cumprimento de Sentença advém
da Ação Civil Pública n. 2281/2008, proposta por ADEC-MS em face do Banco Bradesco S.A., que tratou dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão
, em que os exequentes buscaram
receber o valor de R$70.520,27, bem assim quem em sede de impugnação, a fim de garantir o Juízo, o banco executado fez a consignação do valor de R$70.520,27 (id. 37065925, fls. 10 e 11)
.
.

Os exequentes recorrentes informam que o cálculo do contador judicial concluiu que na data da consignação feita pelo banco executado o valor da dívida era de R$64.618,2 e que referidos cálculos foram homologados, bem como que contra a decisão que homologou os cálculos, os exequentes, aqui recorrentes, opuseram Embargos de Declaração, que foram parcialmente providos, bem assim, fixados honorários advocatícios de 15% sobre o valor da dívida (R$64.618,23), cujo montante da verba honorária resultou em R$9.692,73.

Assim, a dívida que era de R$64.618,23 à época da consignação feita pelo banco, agora, com a soma dos 15% de honorários advocatícios (R$9.692,73), passou para R$74.310,96.

Aduzem que, dessa forma, o valor consignado pelo banco devedor (R$70.520,27) não foi suficiente para saldar a dívida de R$74.310,96, bem como que ficou um crédito remanescente de R$3.790,69.

Alegam terem postulado o Cumprimento de Sentença deste referido valor remanescente (R$3.790,69, que atualizado passou para R$8.761,19), tendo o banco devedor efetuado o pagamento de R$8.887,90
tão apenas com o intuito de garantir o juízo para apresentar nova impugnação
, ocasião em que defendeu a suspensão de eventual liberação do valor e defendeu a existência de excesso de execução.

Arguem que na sequência, sobreveio a extinção feita pela decisão ora impugnada, sem que houvesse a condenação do banco devedor, aqui apelado, ao pagamento da multa de 10% e dos honorários também de 10% previstos no art. 523, §1o, do CPC.

Assim, em síntese, os recorrentes sustentam não ter havido pagamento voluntário, mas consignação para discussão da dívida e ser devido, pois, a multa (no valor de R$876,11) e os honorários advocatícios (no valor de R$876,11), cada qual de 10%, previstos no art. 523, §21o, do CPC, a serem atualizados até a data do efetivo pagamento.

Pois bem
. De início tem-se que decisão impugnada, ao contrário das alegações do banco apelado, é sim combatida por Apelação, porquanto houve a extinção do Cumprimento de Sentença.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. APLICAÇÃO DOS TETOS DOS BENEFÍCIOS ESTABELECIDOS PELAS EC No 20/98 E 41/03. REVISÃO DE BENEFÍCIO.
FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
.
EXTINÇÃO
.
RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO
. DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA
, RECONHECENDO QUE NADA É DEVIDO À PARTE EXEQUENTE, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS COM BAIXA,
É CABÍVEL O
RECURSO
DE APELAÇÃO
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFIGURA ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
RECURSO
NÃO CONHECIDO.” (Agravo de Instrumento, No 52158828820218217000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 03-11-2021)
(grifei).

Também não há falar em trânsito em julgado de decisão sobe o valor do Cumprimento de Sentença, porquanto os recorrentes cobram possíveis corolários da eventual falta de pagamento voluntário, ou seja, possível multa e honorários advocatícios que nada tem a ver com o valor dado ao Cumprimento de Sentença.

Verifica-se que o banco devedor, aqui apelado, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença em 28.10.2014, ocasião em que fez a consignação de R$70.520,27
e defendeu a suspensão
do Cumprimento de Sentença em razão de decisão proferida no REsp no 1.391.198/RS
e também o excesso de execução
.

Arguiu que o valor cobrado pelos exequentes, de R$70.520,27 não refletia a realidade e que o valor do débito seria de R$32.434,41,
com excesso de execução, portanto, de R$38.085,86
(id. 97261509).

Logo, com razão os exequentes ao sustentarem que não houve pagamento voluntário, mas consignação para discussão do valor cobrado no Cumprimento de Sentença.

E a consignação de valor para garantia do juízo, a fim de discutir valor não configura pagamento voluntário e possibilita a aplicação da regra do §1o, do art. 523, do CP, que dispõe:

“
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.
”
(grifei).

Neste sentido, veja a
recente
orientação do STJ, lançada no AgInt no REsp no 1906380/MG,
julgado em 10.5.2021
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença
,
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA MULTA QUANDO O DEPÓSITO SE DEU A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO
.

Precedentes.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese
.

4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp 1906380/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021) (grifei).

Isto posto,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reconhecer a incidência da multa
(de R$876,11)
e do arbitramento de honorários advocatícios
(de R$876,11)
, de 10% cada qual, sobre o valor do débito (R$8.761,19) perseguido no Cumprimento de Sentença apresentado pelos aqui recorrentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021